Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVALDINA MORAES TORRES, em face da decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pela agravante. Em síntese, a agravante sustenta que não cometeu as diversas infrações de trânsito registradas em seu nome, porquanto a placa de seu veículo foi clonada. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência para a restituição do veículo apreendido. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida exige alegações verossímeis e/ou elementos probatórios que permitam, em sede de cognição sumária, a formação do convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da parte requerente. De igual forma, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, o conjunto probatório não infirma a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, sobretudo porque não produzido qualquer elemento concreto para evidenciar a alegada clonagem de placa do veículo da autora, importando destacar que a comunicação do fato à autoridade policial, por si só, não demonstra a prática ilícita e não afasta a responsabilidade da agravante pelas penalidades impostas. Nesse contexto, configura-se necessária a dilação probatória, a fim de apurar os fatos e garantir o devido processo legal. Destarte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.”.
3. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.
4. No curso do processo, o juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para “determinar que o veículo da autora seja retirado do leilão e não seja novamente encaminhado, até decisão final deste Juízo.”.
5. Nada obstante a tutela provisória concedida, o contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto a agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado. Com efeito, embora possível a alegada clonagem, visto que novas infrações foram lavradas, mesmo com o veículo apreendido, não é possível reconhecer que todas as infrações anteriores não foram cometidas pela autora, impondo-se aguardar a conclusão da instrução processual.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.